Tribunal: TJES
Processo: 0008250-15.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008250-15.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MIKAELE COUTINHO DA CONCEICAO e outros
APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
MIKAELE COUTINHO DA CONCEICAO
e
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
contra a r. sentença, proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenizatória, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Em suas razões, aduz a apelante
MIKAELE COUTINHO DA CONCEICAO
que:
(1)
adquiriu o imóvel não para investimento, mas para moradia, tendo investido todo o seu dinheiro por entender que era o momento de conseguir sair do aluguel e ter a casa própria;
(2)
a situação dos autos não se tratou de mera frustração comercial, pois investiu todo o seu dinheiro em busca de um sonho, além de não ter condições de comprar outro imóvel;
(3)

o dano moral não é composto somente de compensação extrapatrimonial, mas também de efeito pedagógico;
(4)
se tivessem devolvido o valor quando pleiteado, talvez o dano chegasse a ser realmente um mero aborrecimento.

Também irresignado, interpõe recurso
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
alegando que:
(1)
os contratos
sub judice
não são passíveis de simples desistência, dada a natureza da compra e venda de imóvel;
(2)
não se se trata da venda de produto de baixo valor, e sim de dois lotes localizados num empreendimento muito maior, que para se concretizar depende do comprometimento de todos os adquirentes;
(3)
sofreu os efeitos do longo e intenso período chuvoso, que impactou sobremaneira a execução das obras, tendo em vista as fortes chuvas que atingiram o município nos anos de 2017 e 2018;
(4)
o contrato firmado pelas partes previu expressamente que o prazo previsto para conclusão das obras ficaria suspenso em caso de “chuvas prolongadas, terremotos, tufões, furacões, inundações e outros distúrbios naturais”, não podendo ser imputada culpa à empreendedora;
(5)
nos casos de lucros cessantes deve o dano ser certo, sendo absolutamente necessária a comprovação do dano efetivamente suportado pela vítima, não podendo se trabalhar com simples hipóteses.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 17 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DOS RECURSOS E, NO MÉRITO,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
MIKAELE COUTINHO DA CONCEICAO
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam-se de apelações cíveis interpostas por
MIKAELE COUTINHO DA CONCEICAO
e
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
contra a r. sentença, proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenizatória, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Em suas razões, aduz a apelante
MIKAELE COUTINHO DA CONCEICAO
que:
(1)
adquiriu o imóvel não para investimento, mas para moradia, tendo investido todo o seu dinheiro por entender que era o momento de conseguir sair do aluguel e ter a casa própria;
(2)
a situação dos autos não se tratou de mera frustração comercial, pois investiu todo o seu dinheiro em busca de um sonho, além de não ter condições de comprar outro imóvel;
(3)

o dano moral não é composto somente de compensação extrapatrimonial, mas também de efeito pedagógico;
(4)
se tivessem devolvido o valor quando pleiteado, talvez o dano chegasse a ser realmente um mero aborrecimento.

Também irresignado, interpõe recurso
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
alegando que:
(1)
os contratos
sub judice
não são passíveis de simples desistência, dada a natureza da compra e venda de imóvel;
(2)
não se se trata da venda de produto de baixo valor, e sim de dois lotes localizados num empreendimento muito maior, que para se concretizar depende do comprometimento de todos os adquirentes;
(3)
sofreu os efeitos do longo e intenso período chuvoso, que impactou sobremaneira a execução das obras, tendo em vista as fortes chuvas que atingiram o município nos anos de 2017 e 2018;
(4)
o contrato firmado pelas partes previu expressamente que o prazo previsto para conclusão das obras ficaria suspenso em caso de “chuvas prolongadas, terremotos, tufões, furacões, inundações e outros distúrbios naturais”, não podendo ser imputada culpa à empreendedora;
(5)
nos casos de lucros cessantes deve o dano ser certo, sendo absolutamente necessária a comprovação do dano efetivamente suportado pela vítima, não podendo se trabalhar com simples hipóteses.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0008250-15.2019.8.08.0048

APELANTE/APELADO: MIKAELE COUTINHO DA CONCEICAO

APELADO/APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Vieram-me os autos conclusos com a manifestação de movimento n. 2045909, na qual foi apontada a intempestividade do recurso interposto por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.

De acordo com os fundamentos ali expostos, nota-se que o embasamento da ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal está amparado na Resolução n. 004/2006, que regulamenta as normas gerais da celebração do convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT.

Nos termos do art.2º da referida resolução, os protocolos de toda documentação de interesse da parte, inclusive processos, pode ser realizado em quaisquer das agências dos
Correios do Estado
.
In verbis
:

Art. 2º.
Poderão ser protocolados via postal, em quaisquer das agências dos Correios do Estado, toda documentação de interesse da parte, inclusive processos, desde que não seja obrigatório o preparo prévio e/ou o pagamento de despesas prévias.

Em que pese o protocolo do recurso interposto por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
tenha se realizado na agência do Estado de Minas Gerais, noto que o protocolo efetivado neste Tribunal de Justiça ocorreu no último dia do prazo para interposição do apelo.

Isso porque a publicação da r. sentença ocorreu em 24/05/2021, portanto, a contagem do prazo recursal se iniciou na data de 25/05/2021. E, levando-se em consideração o feriado de
corpus christi
na data de 03/06/2021, bem como o ponto facultativo na data de 04/06/2021, o encerramento do prazo ocorreu em 17/06/2021, quando foi realizado o protocolo junto ao TJES.

Nesses termos, sendo patente a tempestividade do recurso,
rejeito a preliminar.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0008250-15.2019.8.08.0048

APELANTE/APELADO: MIKAELE COUTINHO DA CONCEICAO

APELADO/APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

In casu
, trata-se de ação de rescisão contratual ajuizada por
MIKAELE COUTINHO DA CONCEICAO,
em face de
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A,
na qual sustenta o descumprimento do contrato de compra e venda celebrado com a requerida.

Na exordial, narrou a autora, ora recorrente, que em 26/11/2016 celebrou contrato de compra e venda para aquisição do Lote n. 17, Qd. 20, com área de 200m2, matrícula n.43641, Livro n. 002, Cartório de Registro Geral de imóveis do 1º Ofício da 1ª Zona de Serra, pelo valor de R$76.685,00 (setenta e seis mil seiscentos e oitenta e cinco reais).

De acordo com os termos da avença, o lote deveria ser entregue em maio de 2018, com infraestrutura completa, ou seja, rede de esgoto, drenagem pluvial, área verde preservada, rede de água, rede de energia e ruas pavimentadas com acesso a BR 101, havendo a possibilidade de prorrogação da entrega em 180 (cento e oitenta) dias.

No entanto, ao visitar o loteamento em maio de 2018, a apelante constatou que a obra estava abandonada.

Conta que em janeiro de 2019 foi realizada reunião para estabelecer novo cronograma de obras, mas sem qualquer previsão de entrega, razão pela qual buscou realizar o distrato junto à recorrida, o que lhe foi negado.

Aduz que é depiladora e investiu no terreno as economias de sua vida para realizar o sonho da casa própria e, sem a devolução do dinheiro, precisou buscar a ajuda do judiciário, eis que não possui condições de comprar outro imóvel.

No julgamento da presente, entendeu o douto magistrado
a quo
pela procedência parcial dos pedidos autorais, julgando improcedente, tão somente, o pleito de indenização por danos morais, sendo essa a única insurgência deste apelo.

Pois bem.

A respeito da temática tratada nos presentes autos, cumpre esclarecer que a Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.300.418/SC sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento de que
em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes.
Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
. (sem grifos e destaques no original).

A respectiva orientação, inclusive, culminou na edição do enunciado sumular nº 543/STJ,
in verbis:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (sem grifos e destaques no original).

No caso dos autos, a vendedora deixou de comprovar a efetiva conclusão da obra do empreendimento ou que tenha inexistido o abandono da obra alegado pela compradora, não tendo apresentado qualquer comprovação de diligências no sentido de concluir o empreendimento.

Aliás, em que pese suas alegações de impactos decorrentes do longo e intenso período chuvoso que atingiu o município durante os anos de 2017 e 2018, o Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, entendeu que tal situação configura fortuito interno, de modo que persistente a responsabilidade do fornecedor ou prestador de serviços. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. REVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

3. O fortuito interno, entendido como o fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da prestação do serviço ou da fabricação do produto, não exclui a responsabilidade do fornecedor, pois relaciona-se com a atividade e os riscos inerentes ao empreendimento. Precedentes.

[...]

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.057.346/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, resta cristalino que a rescisão do contrato decorre do inadimplemento da vendedora, de maneira que a devolução integral dos valores pagos pela compradora é medida que se impõe e vem corroborada pela uníssona e mais recente jurisprudência do STJ,
in verbis
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES.
RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS QUANTIAS PAGAS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

[...] O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta eg. Corte, que se firmou no sentido da restituição integral dos valores pagos pelo consumidor em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente-vendedor. Inexistência de dissídio jurisprudencial.

Incidência da Súmula nº 568 do STJ [...]

(AgInt no REsp 1815820/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). COBRANÇA. ABUSIVIDADE. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.

[...] Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento [...].
(AgInt no REsp 1796706/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019).

No que concerne à alegada necessidade de comprovação dos lucros cessantes, também entendo que melhor sorte não assiste à incorporadora, isso porque a iterativa jurisprudência do C. STJ se firmou no sentido de considerar que a inexecução do contrato de compra e venda, consistente na ausência de entrega do imóvel na data firmada, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

Colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. REVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

3. O fortuito interno, entendido como o fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da prestação do serviço ou da fabricação do produto, não exclui a responsabilidade do fornecedor, pois relaciona-se com a atividade e os riscos inerentes ao empreendimento. Precedentes.

4. "No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe de 27/09/2019).

[...]

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.057.346/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. CASO FORTUITO. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

3. Na hipótese, o Tribunal de origem não constatou a ocorrência de excludente de nexo de causalidade para justificar o atraso na entrega do imóvel, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. Incidência da Súmula 7 do STJ.

4. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. Precedentes.

[...]

7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, para reconhecer a legalidade da cláusula de tolerância e afastar o pagamento de indenização por danos morais.

(AgInt no AREsp n. 1.957.756/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 5/4/2022.)

Na situação em apreço tenho que não há como afastar a condenação dos lucros cessantes, na medida em que restou cabalmente comprovada a inexecução do contrato, tendo a incorporadora extrapolado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na avença.

Passando-se à análise do apelo interposto pela autora, ressalto que, em relação ao dano moral,
na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o atraso na entrega do imóvel não gera, em regra, dano moral indenizável por se tratar de mero inadimplemento contratual. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO COM BASE NÃO APENAS NA DEMORA NA CONCLUSÃO DA OBRA. PRETENDIDO AFASTAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, o atraso na entrega do imóvel constitui mero inadimplemento contratual o que, por si só, não gera dano moral indenizável.

3. Na hipótese, o TJRJ concluiu pela lesão extrapatrimonial diante de circunstância excepcional . A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1918358/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

Na conjuntura dos autos, entretanto, entendo que a questão não se trata de mero descumprimento contratual. Isso porque o caso em tela não se trata de mero atraso na entrega da obra, mas de verdadeiro abandono dela, não tenho a incorporadora demonstrado razões plausíveis para que o loteamento não fosse entregue dentro do prazo pactuado.

Ademais, deve-se levar em consideração que a recorrida sequer apresentou uma nova data de entrega, fazendo com que a requerente permanecesse refém de um prazo indeterminado, sem possuir qualquer condição financeira de adquirir um novo imóvel.

Com efeito, as consequências advindas de tal constatação são capazes de gerar sentimentos de frustração e angústia, que ultrapassam o liame do mero aborrecimento.

Partindo, assim, da premissa de que o ato praticado pela requerida gerou abalo de ordem moral a ora requerente, lembro que a fixação do
quantum
indenizatório
deve levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento e, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

De acordo com tais premissas, considero adequado a fixação do montante em R$5.000,00 (cinco mil reais) para reparar o dano moral sofrido pela requerente, devendo incidir a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do vencimento da obrigação.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
MIKAELE COUTINHO DA CONCEICAO
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.

Nesses termos, readequo o ônus da sucumbência para que seja integralmente suportado por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
.

Por fim, consoante dispõe o §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial em 3% (três por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO NÃO ACOLHIDA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ABANDONO DA OBRA PELA INCORPORADORA - FORTUITO INTERNO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA COMPRADORA - CULPA DO VENDEDOR - LUCROS CESSANTES - PREJUÍZO DO COMPRADOR É PRESUMIDO - DANO MORAL - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - RECURSO DE MIKAELE COUTINHO DA CONCEICAO PROVIDO - RECURSO DE CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A IMPROVIDO.

1 –

Preliminar.
Em que pese o protocolo do recurso interposto por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A tenha se realizado na agência do Estado de Minas Gerais, noto que o protocolo efetivado neste Tribunal de Justiça ocorreu no último dia do prazo para interposição do apelo.
Preliminar rejeitada.

2
- Enunciado sumular nº 543/STJ, in verbis: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

3
- A vendedora deixou de comprovar a efetiva conclusão da obra do empreendimento ou que tenha inexistido o abandono da obra alegado pela compradora, não tendo apresentado qualquer comprovação de diligências no sentido de concluir o empreendimento.

4
- Em que pese as alegações de impactos decorrentes do longo e intenso período chuvoso que atingiu o município durante os anos de 2017 e 2018, o Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, entendeu que tal situação configura fortuito interno, de modo que persistente a responsabilidade do fornecedor ou prestador de serviços.

(AgInt no AREsp n. 2.057.346/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

5
- No que concerne à alegada necessidade de comprovação dos lucros cessantes, melhor sorte não assiste à incorporadora, isso porque a iterativa jurisprudência do C. STJ se firmou no sentido de considerar que a inexecução do contrato de compra e venda, consistente na ausência de entrega do imóvel na data firmada, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

6
-
A questão não se trata de mero descumprimento contratual. Isso porque o caso em tela não se trata de mero atraso na entrega da obra, mas de verdadeiro abandono dela, não tenho a incorporadora demonstrado razões plausíveis para que o loteamento não fosse entregue dentro do prazo pactuado. Ademais, deve-se levar em consideração que a recorrida sequer apresentou uma nova data de entrega, fazendo com que a requerente permanecesse refém de um prazo indeterminado, sem possuir qualquer condição financeira de adquirir um novo imóvel.

7 -
Considera-se adequado a fixação do montante em R$5.000,00 (cinco mil reais) para reparar o dano moral sofrido pela requerente, devendo incidir a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do vencimento da obrigação.

8 -
Recurso de MIKAELE COUTINHO DA CONCEICAO provido. Recurso de CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A não provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Mikaele Coutinho da Conceicao e negar provimento ao recurso de Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliarios S/A, nos termos do voto do Relator.